Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735944-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULEIDE BRITO, S. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ZULEIDE BRITO AGRAVADO: ALVARO JOSE DE SOUSA, TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LATICINIOS BELA VISTA LTDA D E S P A C H O Verifico que o Ministério Público oficia no feito, por ser a segunda recorrente S. B. A. menor de idade e incapaz para os atos da vida civil. Assim, no intuito de consignar regularidade ao feito, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre a pretensão reformatória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator